Tribunal: TJDFT
Processo: 0748478-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748478-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUCY CARVALHO BARROSO FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: BERCARIO BEIJA-FLOR DO JARDIM BOTANICO LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUCY CARVALHO BARROSO FERNANDES FERREIRA (exequente) em face de decisão (id. 74591395 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0735335-06.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido da parte credora, ora recorrente, de inclusão de outra pessoa jurídica no feito, sob alegação da ocorrência de sucessão empresarial. A agravante, em linhas gerais, argumenta que, por ocasião do cumprimento de mandado de penhora no endereço da executada BERÇÁRIO BEIJA-FLOR DO JARDIM BOTÂNICO, constatou o Sr. Oficial de Justiça que naquele endereço as atividades são exercidas pelo COLÉGIO IMPACTO COC LTDA – EPP. A partir dessa informação, a agravante esclarece que prosseguiu na busca de bens e identificou que o COLÉGIO IMPACTO COC LTDA confessou expressamente, no âmbito de ações trabalhistas, ter assumido o estabelecimento comercial da executada no dia 1o/01/2018. Entende a agravante que tal circunstância evidencia a ocorrência de sucessão empresarial, já que há prova escrita de que ambas as empresas utilizam o mesmo endereço, nome fantasia, telefone, objeto social, fachada, publicidade, tendo apenas o quadro societário como única diferença. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que seja determinada a inclusão da empresa supostamente sucessora – COLÉGIO IMPACTO COC LTDA – EPP – no polo passivo da demanda principal, de modo que esta responda solidariamente pelas dívidas contraídas pela recorrida. No mérito, pugna pela confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 21283453 – p. 2). É o relatório. Decido. Em um primeiro momento, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A concessão dos efeitos da antecipação de tutela em agravo de instrumento está condicionada à verossimilhança das alegações que ensejam o deferimento da tutela recursal, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação. Além do mais, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Pretende a exequente/agravante a inclusão de pessoa jurídica no polo passivo do cumprimento de sentença originário sob a alegação de ocorrência de sucessão empresarial, já que a suposta sucessora teria admitido nos autos de ações trabalhistas a regular aquisição do estabelecimento comercial da executada/agravada. Não vislumbro, neste juízo inicial de cognição, a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação a justificar a concessão da tutela recursal de urgência, sobretudo porque, quanto a este requisito, a agravante deduziu argumentos genéricos, limitando-se a dizer que estaria configurado o claro objetivo da executada/agravada em não cumprir com suas obrigações. Também não resta razoavelmente demonstrada a plausibilidade do direito vindicado, ao menos em uma análise perfunctória dos autos, uma vez que a recorrente sustenta a ocorrência de sucessão empresarial irregular ao mesmo tempo em que assevera que o COLÉGIO IMPACTO COC LTDA confessou ter assumido o estabelecimento comercial da executada/agravada. Nesse sentido, em princípio, se for o caso de negociação regular de estabelecimento comercial, cabe à parte credora, nos termos do art. 1.146 do Código Civil, comprovar que o débito exequendo fora devidamente contabilizado a fim de imputar ao adquirente a responsabilidade pelo respectivo pagamento. Tratando-se, de outro lado, de sucessão irregular com a finalidade de frustrar o adimplemento de obrigações contraídas anteriormente pela pessoa jurídica executada, necessária a verificação de requisitos que permitam aferir a existência da sucessão, tais como identidade de endereço, de objeto social, de atividade econômica explorada, assim como de quadro societário, o qual, in casu, a própria recorrente afirma ser diverso. Sendo assim, não bastasse a ausência de urgência indispensável para o deferimento da medida liminar pleiteada, verifico que os argumentos deduzidos pela agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, especialmente após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal no agravo. Comunique-se ao d. Juíza de primeiro grau. Intimem-se. Brasília/DF, 12 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora